Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-90.2024.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801311-90.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA, CARMEM EDINALDA BANDEIRA DE VASCONCELOS, IZANILDE NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801311-90.2024.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADAS: IZANILDE NASCIMENTO DE CARVALHO, CARMEM EDINALDA BANDEIRA DE VASCONCELOS e ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA

ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO – OAB/PA 12.633

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPLANTAR GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE (LICENCIATURA PLENA). ART. 40, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. VANTAGEM DE NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E A ADI N. 0800784-84.2017.8.14.0000. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a condenação que estabeleceu a inclusão da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento) e valores retroativos ao vencimento das autoras, professoras do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a não obrigatoriedade de incorporação da gratificação, por tratar-se de ato discricionário da Administração, baseado na conveniência e oportunidade, bem como a necessidade de reforma da decisão monocrática por contrariar Ação Direta de Constitucionalidade apreciada por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de licenciatura plena do art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 possui natureza objetiva, vinculada ao nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo devida aos servidores que preencham o requisito legal, inexistindo margem para juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

4. A vantagem não possui caráter transitório ou precário, subsistindo enquanto presente o pressuposto objetivo previsto na legislação local;

5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, julgada pelo TJPA, não guarda relação fática ou jurídica com a controvérsia dos autos, por tratar de hipótese diversa, envolvendo incorporação automática de vantagem sem respaldo em requisito objetivo previsto em lei, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratificação de escolaridade em nível superior, prevista em lei municipal, constitui vantagem de natureza objetiva, devida ao servidor do magistério que comprove a titulação exigida, não se submetendo à discricionariedade administrativa; 2. Ausência de identidade fática e jurídica impede a alegação de inconstitucionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão monocrática (Id. 30108917) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para Implantar Gratificação de Escolaridade ajuizada por IZANILDE NASCIMENTO DE CARVALHO, CARMEM EDINALDA BANDEIRA DE VASCONCELOS e ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA, condenando o município a implantar a gratificação de nível superior de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base das servidoras e ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período não prescrito.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 30878392), a não obrigatoriedade de incorporação da gratificação, por tratar-se de ato discricionário da Administração, baseado na conveniência e oportunidade, bem como a necessidade de reforma da decisão monocrática por contrariar Ação Direta de Constitucionalidade apreciada por este Tribunal.

Sem contrarrazões (Id. 31679282).

O MP opinou pelo conhecimento não provimento do recurso, nos termos de parecer anterior (Id. 32842677)

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso à análise da natureza da gratificação de nível superior (licenciatura plena) e se sua implantação configuraria incorporação inconstitucional à remuneração, à luz da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000.

Não assiste razão ao recorrente.

As autoras são professoras efetivas do Município e concluíram licenciatura plena em Pedagogia (Ids. 29958663; 29958664; 29958665; 29958665). A lei local prevê expressamente a vantagem pecuniária para docentes portadores de título superior, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base.

O cargo de professor pode admitir ingresso em nível médio (magistério), sendo a gratificação incentivo legal ao aprimoramento da titulação, o que afasta a tese de
bis in idem
remuneratório.

O STF já reconheceu a legitimidade de gratificações vinculadas a critérios objetivos em planos de carreira do magistério (Tema 1.143 da repercussão geral – RE 1.288.440/SP). O TJPA igualmente tem precedentes firmando a regularidade da concessão da gratificação de nível superior quando prevista em lei municipal.

Sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR . LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA . 1-Trata-se de remessa necessária em face da sentença, prolatada pelo juízo de DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE que, nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da gratificação de incentivo de nível superior no contracheque do impetrante; 2- O Município de Monte Alegre dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino – Lei Municipal nº 4.754/10, que prevê a gratificação de nível superior no art. 46, III; 3- Diante da previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da impetrante e comprovado o curso de nível superior em pedagogia, tal direito deve ser assegurado, pelo que deve ser provido o pedido assim veiculado; 4- Remessa necessária conhecida e desprovida.
(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00111762020178140032 14597230, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve o direito do agravado ao recebimento de gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal para servidores do magistério que cumpram determinados requisitos acadêmicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior a servidores que já ingressaram no cargo com exigência de nível superior configura bis in idem remuneratório; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante dos argumentos apresentados pelo Município de Viseu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam requisitos acadêmicos específicos, sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido . 4. A Súmula Vinculante 43 do STF não se aplica ao caso, pois a concessão da gratificação não implica provimento derivado em cargo público diverso sem concurso. 5. O adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional e está amparado em legislação específica, não configurando violação aos princípios da administração pública, como legalidade e moralidade . 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratificação de nível superior é devida quando prevista em lei municipal e quando cumpridos os requisitos exigidos, afastando alegação de afronta ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam aos requisitos legais não configura bis in idem remuneratório, desde que prevista em legislação específica. 2 . A Súmula Vinculante 43 do STF não impede a concessão de gratificação de escolaridade quando esta não implica ascensão funcional, mas apenas complementação remuneratória. 3. A concessão do benefício respeita os princípios da legalidade e da impessoalidade, sendo devida aos servidores que comprovem os requisitos exigidos pela legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 489, IV; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8 .14.0056.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001395620208140064 26065548, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) - Grifei

Demonstrado nos autos que as autoras se enquadram nos requisitos do art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, mostra-se devido o pagamento da gratificação, inexistindo discricionariedade administrativa quanto à sua concessão.

Por sua vez, a alegação de inconstitucionalidade fundada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 não se aplica ao caso concreto, por ausência de identidade fática e jurídica. O precedente citado tratou de hipótese de incorporação automática e permanente de vantagem sem respaldo em critério objetivo previsto em lei, de caráter transitório, situação diversa da presente demanda, em que se discute a implantação de gratificação expressamente prevista em legislação municipal, condicionada ao preenchimento de requisito legal objetivo específico.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026